Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3.1. A ação de exigir contas se baseia no interesse da parte em ter esclarecimentos sobre a movimentação financeira realizada por quem tem o dever de administração em decorrência de vínculo legal ou negocial, de direito material.
3.2. No caso, patente a ausência desse interesse por parte do autor, isso porque eventuais débitos ou créditos apurados não trará nenhuma vantagem ou benefício a ele, mas apenas à interditanda, detentora dos bens e valores sujeitos à administração do curador.
4. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 18, CPC.
4.1. O autor busca defender direito alheio em nome próprio sem qualquer amparo legal, posto que os bens e valores administrados pelo curador pertencem exclusivamente à interditanda.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.